Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-30.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011398-30.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO PEREIRA SANDESKI - CPF: 019.344.271-01 (APELANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), JULIAN CARLOS TOSETTO - CPF: 040.698.061-64 (ADVOGADO), RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (ADVOGADO), CAROLINE ALVES SOUSA - CPF: 610.540.643-69 (APELANTE), ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA - CPF: 053.225.059-11 (APELADO), ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA - CPF: 053.225.059-11 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), MEGA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.643.263/0001-05 (APELADO), ANA CAROLINA TODESCHINI NECKLER - CPF: 089.420.339-89 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MORAIS

–

VÍCIO REDIBITÓRIO

–

PRAZO DECADENCIAL DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA CIÊNCIA DO DEFEITO, DESDE QUE OCORRA NO INTERREGNO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA AQUISIÇÃO DO BEM MÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O adquirente de bem móvel terá o prazo de trinta dias (art. 445,caput, do CC), a partir da ciência do defeito, para exercer o direito de obter a redibição ou abatimento no preço, desde que o conhecimento do vício ocorra dentro do prazo de cento e oitenta dias da aquisição do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Caroline Alves de Sousa
e
Alex Sandro Pereira Sandeski,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Anderson Tiago da Silva Lima
e
Mega Automóveis LTDA,
em que o juízo a
quo
reconheceu a decadência do direito dos requerentes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando-os as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que inexiste a decadência, visto que, o vício ficou evidenciado somente no dia da vistoria especializada no veículo, pleiteando pela restituição de valores pagos, substituição do veículo ou abatimento proporcional do preço, bem como danos morais.

A apelada Mega Automóveis, nas contrarrazões, pleiteia pela reiteração da sentença e que seja revogado o benefício de justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência dos apelantes e alternativamente, caso seja afastado a decadência, seja decretada a nulidade da sentença, para que os autos retornem à primeira instância, para que ocorra a devida instrução processual, para comprovação dos fatos alegados, bem como análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, que ainda não foram analisadas.

O apelado Anderson deixou o prazo transcorrer sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que os apelantes
Alex Sandro Pereira Sandeski
e
Caroline Alves Sousa
ajuizaram Ação Redibitória c/c danos Morais em face de Anderson Tiago da Silva Lima e Mega Automóveis LTDA.

Na sentença, o juízo a
quo
reconheceu a decadência
do direito dos requerentes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando-os as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no entanto, as verbas ficaram suspensas devido à gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que não há a decadência do direito, visto que somente foram saber dos vícios redibitórios após a perícia especializada.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, não observado o prazo previsto nos artigos 445 do Código Civil e artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos,
in verbis
:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de
trinta dias se a coisa for móvel
, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde,
o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias
,
em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.
(destaquei)

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

No caso, conforme demonstrado nos autos, a compra do automóvel foi realizada no dia 29/11/2021 e os apelantes somente ajuizaram ação em 29/06/2022, ou seja, já transcorrido o prazo de 180 dias da aquisição do bem.

Ademais, embora os apelantes no presente recurso sustentem que só tomaram conhecimento dos supostos vícios após a vistoria em 01/06/2022, na peça inicial afirmaram que logo após a compra do bem o veículo começou a dar problemas,
in verbis
:

“
ao dar início aos trabalhos, logo após, as dores de cabeça do requerente começaram, o veículo apresentou falhas no motor e sensores (rotação do motor)”.

Além disso, os apelantes alegam que ao levar o carro ao mecânico, depois dos
primeiros problemas apresentados, foi sugerido que o veículo fosse levado para vistoria, para verificar possíveis vícios, visto que, o carro apresentava ter mais quilometragem rodada do que anunciado no momento da compra. No entanto, não trouxe sequer um recibo que o carro foi concertado.

No cenário em questão, não merece reparos a sentença, que inclusive vai de encontro com o entendimento jurisprudencial prevalente.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO E PRAZO DECADENCIAL.
Quando o vício oculto, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde (art. 445, § 1°, CC), o adquirente de bem móvel terá o prazo de trinta dias (art. 445,
caput
, do CC), a partir da ciência desse defeito, para exercer o direito de obter a redibição ou abatimento no preço, desde que o conhecimento do vício ocorra dentro do prazo de cento e oitenta dias da aquisição do bem.

O prazo decadencial para exercício do direito de obter a redibição ou abatimento no preço de bem móvel é o previsto no
caput
do art. 445 do CC, isto é, trinta dias. O § 1o do art. 445 do CC apenas delimita que, se o vício somente se revelar mais tarde, em razão de sua natureza, o prazo de 30 dias fluirá a partir do conhecimento desse defeito, desde que revelado até o prazo máximo de 180 dias, com relação aos bens móveis. Desse modo, no caso de vício oculto em coisa móvel, o adquirente tem o prazo máximo de cento e oitenta dias para perceber o vício e, se o notar neste período, tem o prazo de decadência de trinta dias, a partir da verificação do vício, para ajuizar a ação redibitória. Nesse sentido, o enunciado 174 do CJF dispõe que: "Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento do preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito".
(REsp 1.095.882-SP

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/12/2014, DJe 19/12/2014
)

No mesmo sentido, a interpretação do texto legal encontra guarida na doutrina, conforme se depreende da explanação de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, em seu livro, Curso de Direito Civil – Vol.4, (2019o) dispõe, às fls. 556, confira-se:

(...) será de 180 dias (móveis) e 1 (um) ano o prazo para exteriorização do vício. A partir de então se inicia a contagem do prazo decadencial situado no caput do art. 445 (30 dias para objetos móveis e 1 ano para imóveis).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS – IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAENTO DE DEFESA – AUSENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – EMPREGO DO INSUMO NA CADEIA PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE DA VULNERABILIDADE – DEMANDA AJUIZADA APÓS ESCOADO O PRAZO, CONTADO DA CIÊNCIA DO SUPOSTO DEFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de prova pericial para constatar o suposto vício oculto diante da decadência do direito à redibição.

De acordo com a teoria finalista mitigada, a aplicação da legislação consumerista depende da comprovação da vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0000152-94.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023).(Destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido
negar provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024